Tribunal: TJES
Processo: 0007850-93.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007850-93.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES.
REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presença de circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme preceitua o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007850-93.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MOREIRA DE CARVALHO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GUSTAVO MOREIRA DE CARVALHO
, contra a sentença lançada no id. 10357122, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de estelionato majorado, na modalidade de fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, §2º, VI, e §4º, CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

Inicialmente, ressalto que
a materialidade e autoria do crime de estelionato não foram contestadas
,
limitando-se a Defensoria Pública a requerer, tão somente, o abrandamento do regime prisional para o aberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, entre os meses de novembro e dezembro 2020, no município de Serra/ES, o apelante, consciente e voluntariamente, obteve, para si, mediante ardil, vantagem econômica ilícita, emitindo cheque sem provisão de fundos e apropriou-se indevidamente de automóvel, tudo em prejuízo da vítima JOSÉ EVANILDO MERIZIO.

Passo, então, a análise da tese formulada no presente apelo.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, tenho que a fixação do regime inicial semiaberto decorre do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável ao apelante, ou seja, seus maus antecedentes, considerando sua condenação, também, por crime de estelionato, na ação penal nº 35030206888 (execução penal nº 0013667-41.2007.8.08.0024),
condenação esta, não caracterizadora de reincidência.

Dessa forma, apesar de não sofrer os efeitos da reincidência, foi-lhe imposto regime mais gravoso (semiaberto), em razão da existência de circunstância judicial negativa, fundamentação que encontra amparo no artigo 33, §3º, do Código Penal.

A jurisprudência do STJ segue no sentido de que, mesmo para réus primários, com penas inferiores a 4 anos, o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais severo.

Nesse sentido:

“(...)
A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 730.704/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022
, meu grifo)

Pelo exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.